Tribunal: TJPA
Processo: 0801078-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801078-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: J M BORGES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801078-34.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE:
SULPARA CAMINHOES E MÁQUINAS LTDA

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB-PA 8.770

AGRAVADO:
J M BORGES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

ADVOGADOS:
MIKAIL MATOS FERREIRA - OAB/PA 27.794 E ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 11.666

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO E QUE OS RÉUS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS
CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS SUSPENSAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu liminar para suspender os efeitos do contrato de financiamento nº 000052559-8/001, celebrado junto à financeira Banco Volkswagen para aquisição de uma carroceria, através do Agravante, e determinar que as requeridas se abstenham de realizar cobranças referente aos débitos do referido contrato e ainda se abstenham de proceder com a inclusão do nome da agravada em órgãos restritivos de crédito em razão do não pagamento das parcelas ora suspensas nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
(processo principal nº 0808031-61.2019.814.0028), ajuizada contra si pela agravada
JM BORGES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

Alega a agravante em suas razões recursais de id. 2714238, que existem dois contratos de financiamento, sendo o primeiro de nº 000052559-7/001, que tem como objeto a aquisição de veículo Man Latin pelo valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) e um segundo de nº 000052559-8/001, celebrado junto à financeira Banco Volkswagen, para aquisição de uma carroceria, sendo que a nota fiscal foi expedida diretamente pela Truck Galego.

Afirma, que o valor do segundo contrato foi repassado pelo Banco Volkswagen diretamente à sociedade empresária Truck Galego, não havendo que se cogitar em erro no procedimento por parte da Sulpará, a qual cumpriu com suas obrigações contratuais, cabendo tão somente à Truck Galego cumprir com a sua parte no contrato.

Aduz que não incluiu o nome da agravada em cadastro negativo de crédito, mas sim que tal ato foi feito pelo Banco Volkswagen, e não cobrou qualquer valor referente ao contrato de nº000052559-8/001, eis que ele envolve dinheiro fornecido pelo Banco Volkswagen e nota fiscal faturada pela Truck Galego, não havendo solidariedade entre o banco e a concessionária.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito a reforma da decisão ou não sendo este o entendimento que a agravante seja excluída ao cumprimento da tutela de urgência deferida em 1º grau, eis que os contratos de financiamento não possuem como parte a concessionária e ela está impossibilitada de inserir ou excluir qualquer dívida decorrente do financiamento e subsidiariamente a redução da multa.

Indeferido efeito suspensivo, id. 2752280

Não foram apresentadas contrarrazões, id. 2936680.

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do agravo.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, ou seja, se presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso, a realização do negócio entre a parte agravante e a parte agravada restou demonstrada, mediante os dois contratos de financiamento, o primeiro celebrado em 04/12/2018, de nº 000052559-7/001, no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) junto ao Banco Volkswagen, para aquisição de veículo Man Latin América, através do concessionário Sulpará Caminhões e Máquinas ltda Id. 2714255-Pág.6) e um segundo contrato de financiamento fora feito junto ao Banco Volkswagen, é datado de 13/12/2018, de nº 000052559-8/001, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil) para aquisição de semirreboque, também através do concessionário Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda (agravante) (Num. 2714255-Pág.19), sendo que os pagamento que competiam a parte autora foram cumpridos, no entanto a entrega do semirreboque não foi realizada por parte da agravante.

O perigo de dano também ficou caracterizado,
pois a parte autora não recebeu o semirreboque por culpa do vendedor e continuar pagando as prestações, lhe ocasionou prejuízo financeiros, já que ao realizar o negócio com a parte agravante visava atender a demanda de distribuição de alimentos e bebidas nas rotas de distribuição exploradas pela requerente e sem o bem, a requerente foi obrigada a alugar automóvel para realizar o serviço, conforme notas fiscais de id. 12713622 - Pág. 1 e seguintes.

Importante ressaltar, que a agravante foi intermediadora de compras e integra a cadeia de consumo, tendo em vista que também aufere vantagem econômica a partir das transações.

Nesse sentido vejamos casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. CORRETORA IMOBILIÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"
(AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1325013 RJ 2018/0171250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).

Sendo assim, cabível a determinação na decisão do Juízo de 1º Grau, que determinou a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento, bem como, que todos os requerentes que figuram nos autos principais se abstenham de proceder com a inclusão da agravada em órgãos de restrição de crédito em razão do não pagamento das parcelas.

Quanto a aplicação de multa
, foi aplicada para caso de descumprimento da ordem de abstenção de cobrança do contrato de financiamento e
de proceder com a inclusão da agravada em órgãos de restrição de crédito em razão do não pagamento das parcelas,
fixada em R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra excessiva ou desproporcional, porquanto fixada em valor razoável e menor do que o valor atribuído à causa (
R$ 281.677,55 (Duzentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) (Grifo nosso).

A fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreintes), tem como objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor. (REsp 1112862/GO).

No caso dos autos, a multa aplicada se norteia pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, não se encontra razão de fato ou de direito capaz de ensejar a reforma da decisão agravada.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 06/06/2024